Tribunal: TRF3
Processo: 5023929-19.2022.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
633/1006)

5023929-19.2022.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5023929-19.2022.4.03.6100

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: ML2A EVENTOS EIRELI

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANIEL AVILA THIERS VIEIRA - SP312970-A

APELADO: . DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SÃO PAULO - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - DERAT, , DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PROGRAMA EMERGENCIAL DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS (PERSE). BENEFÍCIO FISCAL DE ALÍQUOTA ZERO DE IRPJ, CSLL, PIS E COFINS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO. APLICAÇÃO IMEDIATA DO TEMA REPETITIVO No 1.283 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática negou provimento à apelação, mantendo a sentença que denegou a ordem pleiteada em mandado de segurança impetrado com o objetivo de ver reconhecido o direito à fruição do benefício fiscal de alíquota zero no âmbito do PERSE, independentemente da sua opção pelo regime do Simples Nacional.

A agravante alega que a opção pelo Simples Nacional não impede o aproveitamento do benefício fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a empresa optante pelo Simples Nacional pode se beneficiar da alíquota zero de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS instituída pelo art. 4o da Lei no 14.148/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo no 1.283, fixou tese no sentido de que o contribuinte optante pelo Simples Nacional não pode usufruir da alíquota zero prevista no art. 4o da Lei no 14.148/2021 (PERSE), em razão da vedação expressa contida no art. 24, § 1o, da LC no 123/2006.

O art. 1.040, III, do CPC impõe a imediata aplicação da tese firmada pelo tribunal superior aos processos pendentes, independentemente do trânsito em julgado do precedente.

A decisão agravada está em conformidade com o entendimento consolidado pelo STJ e encontra apoio na legislação de regência. O art. 24 da LC no 123/2006 impede a utilização de incentivos fiscais por optantes do Simples Nacional. A Instrução Normativa RFB no 2.114/2022 apenas explicita a vedação legal.

A opção pelo regime simplificado é exercício de faculdade legal. A adesão implica aceitação das restrições previstas na LC no 123/2006. Não há base normativa que autorize a flexibilização dessas limitações para fins de inclusão no PERSE.

Ausentes novos argumentos capazes de modificar o entendimento adotado, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:"1. A empresa optante pelo Simples Nacional não pode se beneficiar da alíquota zero de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS instituída pelo art. 4o da Lei no 14.148/2021 no âmbito do PERSE, em razão da vedação do art. 24, § 1o, da LC no 123/2006. 2. A tese firmada no Tema Repetitivo no 1.283 do STJ deve ser aplicada imediatamente aos processos pendentes, nos termos do art. 1.040, III, do CPC."

Legislação relevante citada:CPC, art. 1.040, III; CTN, art. 111, II; LC no 123/2006, art. 24; Lei no 14.148/2021, art. 4o; IN RFB no 2.114/2022, art. 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.283 (REsp no 2.126.428/RJ, Primeira Seção, 11/6/2025); TRF3, ApCiv no 5012283-12.2022.4.03.6100; TRF3, ApCiv no 5028319-95.2023.4.03.6100.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5023929-19.2022.4.03.6100

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: ML2A EVENTOS EIRELI

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANIEL AVILA THIERS VIEIRA - SP312970-A

APELADO: . DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SÃO PAULO - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - DERAT,, DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por ML2A EVENTOS EIRELI contra a decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que denegou a ordem pleiteada em mandado de segurança impetrado com o objetivo de ver reconhecido o direito à fruição do benefício fiscal de alíquota zero do IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS, concedido no âmbito do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (PERSE), independentemente da sua opção pelo regime do Simples Nacional.

Em síntese, a agravante sustenta a inaplicabilidade do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema no 1.283 ao caso concreto, bem como reitera a argumentação de que "a Lei PERSE não traz qualquer tipo de vedação a aplicação do benefício as empresas do Simples Nacional, nem qualquer distinção sobre os regimes tributários que poderão usufruir do programa".

Com contraminuta da FAZENDA NACIONAL.

É o relatório.

VOTO

A decisão monocrática encontra-se devidamente fundamentada quanto à impossibilidade de as empresas optantes pelo Simples Nacional usufruírem dos benefícios fiscais do PERSE, amparando-se na legislação e na jurisprudência consolidada sobre a matéria, conforme se extrai da fundamentação a seguir:

"(...)

Assim, passa-se à decisão monocrática, com fulcro no art. 932, IV ou V, do CPC.

O Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos - PERSE foi instituído pela Lei no 14.148/2021, que estabeleceu os seguintes termos:

"Art. 2o Fica instituído o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse), com o objetivo de criar condições para que o setor de eventos possa mitigar as perdas oriundas do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo no 6, de 20 de março de 2020.

§ 1o Para os efeitos desta Lei, consideram-se pertencentes ao setor de eventos as pessoas jurídicas, inclusive entidades sem fins lucrativos, que exercem as seguintes atividades econômicas, direta ou indiretamente:

I - realização ou comercialização de congressos, feiras, eventos esportivos, sociais, promocionais ou culturais, feiras de negócios, shows, festas, festivais, simpósios ou espetáculos em geral, casas de eventos, buffets sociais e infantis, casas noturnas e casas de espetáculos;

II - hotelaria em geral;

III - administração de salas de exibição cinematográfica; e

IV - prestação de serviços turísticos, conforme o art. 21 da Lei no 11.771, de 17 de setembro de 2008.

§ 2o Ato do Ministério da Economia publicará os códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) que se enquadram na definição de setor de eventos referida no § 1o deste artigo.

(...)

Art. 4o Ficam reduzidas a 0% (zero por cento) pelo prazo de 60 (sessenta) meses, contado do início da produção de efeitos desta Lei, as alíquotas dos seguintes tributos incidentes sobre o resultado auferido pelas pessoas jurídicas de que trata o art. 2o desta Lei:

I - Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Contribuição PIS/Pasep);

II - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins);

III - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL); e

IV - Imposto sobre a Renda das Pessoas Juridicas (IRPJ)

§ 1o Para fins de fruição do benefício fiscal previsto no caput, a alíquota de 0% (zero por cento) será aplicada sobre as receitas e os resultados das atividades do setor de eventos de que trata este artigo.

§ 2o O disposto no art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, não se aplica aos créditos vinculados às receitas decorrentes das atividades do setor de eventos de que trata este artigo. (Produção de efeitos)

§ 3o Fica dispensada a retenção do IRPJ, da CSLL, da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins quando o pagamento ou o crédito se referir a receitas desoneradas na forma deste artigo.

§ 4o Até que entre em vigor o ato a que se refere o caput, a fruição do benefício fiscal de que trata este artigo deverá basear-se no ato que define os códigos CNAE previsto no § 2o do art. 2o.

§ 5o Ato da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia disciplinará o disposto neste artigo."

Ao regulamentar a aplicação do benefício fiscal previsto no art. 4o da Lei no 14.148/2021, a Instrução Normativa RFB no 2.114/2022 vedou expressamente a fruição do PERSE pelas pessoas jurídicas optantes pelo regime do Simples Nacional:

"Art. 4o O benefício fiscal a que se refere o art. 1o aplica-se às pessoas jurídicas de que tratam os §§ 1o e 2o do art. 1o da Portaria ME no 7.163, de 2021, desde que:

I - apurem o IRPJ pela sistemática do Lucro Real, do Lucro Presumido ou do Lucro Arbitrado; e

II - em 18 de março de 2022:

a) estivessem exercendo as atividades econômicas constantes do Anexo I da Portaria ME no 7.163, de 2021, para fins de aplicação do benefício a receitas ou resultados decorrentes dessas atividades; ou

b) estivessem com inscrição em situação regular no Cadastur, para fins de aplicação do benefício a receitas ou resultados decorrentes de atividades econômicas constantes do Anexo II da Portaria ME no 7.163, de 2021.

Parágrafo único. O benefício fiscal não se aplica às pessoas jurídicas tributadas pela sistemática do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), de que trata a Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006."

Tal vedação encontra respaldo, ainda, no disposto no art. 24 da Lei Complementar no 123/2006, o qual estabelece que as pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional não podem utilizar ou destinar qualquer valor a título de incentivo fiscal, nem se beneficiar de alterações em bases de cálculo, alíquotas ou percentuais que modifiquem o montante dos tributos apurados nesse regime, salvo as hipóteses expressamente previstas na própria lei complementar.

"Art. 24. As microempresas e as empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional não poderão utilizar ou destinar qualquer valor a título de incentivo fiscal.

§ 1o Não serão consideradas quaisquer alterações em bases de cálculo, alíquotas e percentuais ou outros fatores que alterem o valor de imposto ou contribuição apurado na forma do Simples Nacional, estabelecidas pela União, Estado, Distrito Federal ou Município, exceto as previstas ou autorizadas nesta Lei Complementar."

Cumpre salientar que a opção pelo regime tributário simplificado do Simples Nacional constitui ato de livre escolha do contribuinte, o qual, ao aderir a esse sistema, aceita integralmente as regras, condições e restrições previstas na Lei Complementar no 123/2006, não sendo admissível a pretensão de flexibilização do regime para dele extrair vantagens específicas, em observância à interpretação literal e restritiva dos incentivos fiscais, conforme dispõe o art. 111 do CTN.

Nesse sentido, é o entendimento desta Corte Regional:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. TRIBUTÁRIO. ADESÃO AO PROGRAMA EMERGENCIAL DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS (PERSE). LEI No 14.148/2021. INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 2.114/2022. INAPLICABILIDADE AOS OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL. LC No 123/2006. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. OFENSA NÃO CARACTERIZADA.

1. Ausência de nulidade no julgamento monocrático do recurso de apelação (art. 932 e incisos, do CPC/2015) considerando-se que não fica prejudicado o princípio da colegialidade, pois a Turma pode ser provocada a se manifestar por meio do recurso de agravo interno

2. A restrição imposta à empresa optante pelo Simples Nacional ao benefício fiscal de alíquota zero das contribuições ao PIS, da COFINS, do IRPJ e da CSLL (Perse), conforme previsto pela Instrução Normativa RFB no 2.114/2022, apenas explicita a vedação disposta no art. 24, § 1o, da LC no 123/2006.

3. A adesão ao Simples Nacional decorre de livre e espontânea vontade do contribuinte, fazendo uso da faculdade que lhe garante a lei, não existindo qualquer forma de obrigatoriedade ou compulsoriedade nessa opção. Aderindo, porém, o contribuinte o faz de acordo com as condições impostas, disciplinadas na forma da Lei Complementar no 123/2006, não lhe sendo dado alterá-lo da maneira e forma que melhor lhe aproveite.

4. Afigurando-se o Simples Nacional como regime jurídico diferenciado e dotado de benefícios ao contribuinte, não se evidencia ofensa ao princípio da isonomia.

5. Agravo interno improvido."

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5012283-12.2022.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO, julgado em 23/08/2024, Intimação via sistema DATA: 04/09/2024)

"APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. REGIME DO PERSE (LEI 14.148/21). SIMPLES NACIONAL. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. A Lei Federal no. 14.148/21 instituiu o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse). A ementa da lei explicita que o Perse é um conjunto de “ações emergenciais e temporárias destinadas ao setor de eventos” (grifei).

2. Ato do Ministério da Economia publicará os códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) que se enquadram na definição de setor de eventos referida no § 1o deste artigo.

3. No caso concreto, a impetrante pleiteia a concessão dos benefícios fiscais do Perse para os CNAEs 49.23-0-02 e 77.11-0-00. 4. Tal atividade não está elencada dentre as constantes do Anexo I ou II das Portarias ME n°. 7.163/2021 e 11.266/2022. Portanto, descabe a outorga do benefício.

5. Não é viável a extensão do Perse aos optantes pelo Simples Nacional.

6. A impetrante é optante pelo Simples Nacional (ID 292960686).

7. Apelação desprovida."

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5028319-95.2023.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA, julgado em 23/08/2024, Intimação via sistema DATA: 27/08/2024)

Destaca-se, inclusive, que a matéria foi pacificada pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo no 1.283, no qual se firmou a tese de que "o contribuinte optante pelo Simples Nacional não pode se beneficiar da alíquota zero relativa ao PIS/COFINS, à CSLL e ao IRPJ, instituída pelo art. 4o da Lei 14.148 /2021 no Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (PERSE), considerando a vedação legal inserta no art. 24, § 1o, da LC 123/2006".

A propósito, transcreve-se a ementa do acórdão repetitivo:

"Ementa. Tributário e processo civil. Tema 1.283. Recurso especial representativo de controvérsia. Programa especial de retomada do setor de eventos (PERSE). Necessária inscrição prévia no cadastro de prestadores de serviços turísticos (CADASTUR). Exclusão de optantes do simples nacional.

I. Caso em exame

1. Tema 1.283: recursos especiais (REsp ns. 2.130.054, 2.138.576, 2.144.064, 2.144.088, 2.126.428 e 2.126.436) relativa ao Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (PERSE), criado pela Lei n. 14.148/2021, que dispõe sobre ações emergenciais e temporárias destinadas ao setor de eventos para compensar os efeitos decorrentes das medidas de combate à pandemia da Covid-19.

II. Questão em discussão

2. Definir 1) se é necessário (ou não) que o contribuinte esteja previamente inscrito no CADASTUR, conforme previsto na Lei 11.771/2008, para que possa usufruir dos benefícios previstos no Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (PERSE), instituído pela Lei 14.148/2021; 2) se o contribuinte optante pelo SIMPLES Nacional pode (ou não) beneficiar-se da alíquota zero relativa ao PIS/COFINS, à CSLL e ao IRPJ, prevista no PERSE, considerando a vedação legal inserta no art. 24, § 1o, da LC 123/2006.

III. Razões de decidir

3. As hipóteses de incidência da redução a 0% (zero por cento) da alíquota para a Contribuição PIS/Pasep, Cofins, CSLL e IRPJ, prevista no art. 4o da Lei n. 14.148/2021, devem ser interpretadas literalmente, na forma do art. 111, II, do CTN.

4. A controvérsia reside na interpretação do inciso IV do § 1o do art. 2o, Lei n. 14.148/2021, que menciona a "prestação de serviços turísticos", remetendo sua definição a dispositivo de outra lei (art. 21 da Lei n. 11.771/2008), em conjunto com o § 2o do mesmo artigo, que estabelece o código da CNAE como elemento indicativo do enquadramento na definição. A tese dos contribuintes é que o código da CNAE é o critério único e suficiente para enquadramento no Programa. A tese da União é que o CNAE é apenas indicativo, a ser conjugado com requisito da prestação de serviços turísticos previsto na Lei n. 11.771/2008: a regularidade no CADASTUR.

5. A inscrição regular no CADASTUR em dado momento complementa a demonstração da hipótese legal de tratamento diferenciado e está em conformidade com o texto e a finalidade da lei.

6. O art. 24, § 1o, da Lei Complementar n. 123/2006, dispõe que "não serão consideradas" em favor das optantes pelo Simples Nacional quaisquer alterações em alíquotas que modifiquem o valor de imposto ou contribuição apurado na forma do Simples Nacional.

7. A vedação de cumulação é aplicável, ainda que não haja reprodução na legislação de regência do benefício fiscal. Peremptória e inexorável, não é afastada por legislação excepcional ou temporária, como é o caso da Lei n. 14.148/2021, que trata de medidas de combate à pandemia da Covid-19.

8. Tendo em vista o caráter opcional do regime simplificado, aos contribuintes não cabe invocar o princípio da igualdade para exigir o tratamento favorecido. Precedente do STF.

IV. Dispositivo e tese

Negado provimento ao recurso especial.

Tese de julgamento: "1) É necessário que o prestador de serviços turísticos esteja previamente inscrito no CADASTUR, conforme previsto na Lei 11.771/2008, para que possa se beneficiar da alíquota zero relativa ao PIS/COFINS, à CSLL e ao IRPJ, instituído pelo art. 4o da Lei 14.148/2021 no Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (PERSE);

2) O contribuinte optante pelo Simples Nacional não pode se beneficiar da alíquota zero relativa ao PIS/COFINS, à CSLL e ao IRPJ, instituída pelo art. 4o da Lei 14.148/2021 no Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (PERSE), considerando a vedação legal inserta no art. 24, § 1o, da LC 123/2006".

Dispositivos relevantes citados: art. 111, II, do CTN; art. 24, § 1o, da Lei Complementar n. 123/2006; art. 2o, §§ 1o e 2o e art. 4o, § 5o da Lei n. 14.148/2021; art. 2o, art. 21 e art. 22, da Lei n. 11.771/2008.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.199.021, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 8/9/2020. STJ, REsp n. 1.253.258/PR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 28/6/2011; AgInt no REsp n. 1.938.522/RS, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 18/3/2024; REsp n. 1.805.925, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/6/2020."

(REsp n. 2.126.428/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 11/6/2025, DJEN de 18/6/2025) (não grifado no original)

Dessa forma, com a publicação do acórdão paradigma, impõe-se a aplicação imediata da tese firmada ao caso concreto, nos termos dos arts. 927, inciso III, e 1.040, inciso III, ambos do CPC, sendo de rigor a manutenção da sentença que denegou a segurança.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, na forma da fundamentação."

No presente feito, a matéria mereceu nova apreciação deste I. Órgão Judiciário, em face da permissão contida no art. 371 do CPC, que consagra o princípio do livre convencimento ou da persuasão racional, e que impõe ao julgador o poder-dever: o poder, refere-se à liberdade de que dispõe para valorar a prova; e, o dever, à necessidade de fundamentar a sua decisão, ou seja, a razão de seu convencimento.

Sob outro aspecto, o juiz não está adstrito a examinar todas as normas legais trazidas pelas partes, bastando que, in casu, decline os fundamentos suficientes para lastrear sua decisão.

Nesse contexto, estando a decisão devidamente fundamentada, observa-se que as alegações apresentadas pela ora agravante não têm o objetivo de sanar eventuais vícios, mas apenas externar seu inconformismo com a solução que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada.

Assim, inexistindo argumentos capazes de infirmar o entendimento anteriormente exarado, não vislumbro vícios a ensejar a reforma da decisão agravada, motivo pelo qual a mantenho por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PROGRAMA EMERGENCIAL DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS (PERSE). BENEFÍCIO FISCAL DE ALÍQUOTA ZERO DE IRPJ, CSLL, PIS E COFINS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO. APLICAÇÃO IMEDIATA DO TEMA REPETITIVO No 1.283 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática negou provimento à apelação, mantendo a sentença que denegou a ordem pleiteada em mandado de segurança impetrado com o objetivo de ver reconhecido o direito à fruição do benefício fiscal de alíquota zero no âmbito do PERSE, independentemente da sua opção pelo regime do Simples Nacional.

A agravante alega que a opção pelo Simples Nacional não impede o aproveitamento do benefício fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a empresa optante pelo Simples Nacional pode se beneficiar da alíquota zero de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS instituída pelo art. 4o da Lei no 14.148/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo no 1.283, fixou tese no sentido de que o contribuinte optante pelo Simples Nacional não pode usufruir da alíquota zero prevista no art. 4o da Lei no 14.148/2021 (PERSE), em razão da vedação expressa contida no art. 24, § 1o, da LC no 123/2006.

O art. 1.040, III, do CPC impõe a imediata aplicação da tese firmada pelo tribunal superior aos processos pendentes, independentemente do trânsito em julgado do precedente.

A decisão agravada está em conformidade com o entendimento consolidado pelo STJ e encontra apoio na legislação de regência. O art. 24 da LC no 123/2006 impede a utilização de incentivos fiscais por optantes do Simples Nacional. A Instrução Normativa RFB no 2.114/2022 apenas explicita a vedação legal.

A opção pelo regime simplificado é exercício de faculdade legal. A adesão implica aceitação das restrições previstas na LC no 123/2006. Não há base normativa que autorize a flexibilização dessas limitações para fins de inclusão no PERSE.

Ausentes novos argumentos capazes de modificar o entendimento adotado, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:"1. A empresa optante pelo Simples Nacional não pode se beneficiar da alíquota zero de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS instituída pelo art. 4o da Lei no 14.148/2021 no âmbito do PERSE, em razão da vedação do art. 24, § 1o, da LC no 123/2006. 2. A tese firmada no Tema Repetitivo no 1.283 do STJ deve ser aplicada imediatamente aos processos pendentes, nos termos do art. 1.040, III, do CPC."

Legislação relevante citada:CPC, art. 1.040, III; CTN, art. 111, II; LC no 123/2006, art. 24; Lei no 14.148/2021, art. 4o; IN RFB no 2.114/2022, art. 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.283 (REsp no 2.126.428/RJ, Primeira Seção, 11/6/2025); TRF3, ApCiv no 5012283-12.2022.4.03.6100; TRF3, ApCiv no 5028319-95.2023.4.03.6100.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VALDECI DOS SANTOS

Relator do Acórdão